Tribunal: STM
Processo: 7001277-75.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO CONTRA TESE FIRMADA EM
IRDR. ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO CRIME. LICENCIAMENTO NO CURSO DO PROCESSO. AVOCAÇÃO
DA COMPETÊNCIA PELO JUIZ FEDERAL DA JMU. DISSOLUÇÃO DO CONSELHO. NULIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. MAIORIA.

Reconhecida a intenção procrastinatória do Agravo ora interposto, por violar o princípio da celeridade
processual, além de contrariar o posicionamento do Superior Tribunal Militar em IRDR, o qual buscou
solução hábil para os processos cuja competência havia sido avocada por Juiz Federal da Justiça Militar, e,
assim, pôs termo à discussão com o objetivo de cessar as repetitivas e as exaustivas demandas sobre o
tema.

Agravo não conhecido, por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001277-75.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
AGRAVANTE: ALEX GIOVANNI GAMA SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão de
18/12/2019, após o retorno de vista do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, preliminarmente, não
conheceu do Agravo interposto, por ser manifestamente inadmissível, e
determinou a certificação do trânsito em julgado da Decisão agravada, nos
termos do voto do Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Proferiu voto
de vista o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que rejeitava a preliminar e fará
declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO
BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS
VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001277-75.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
AGRAVANTE: ALEX GIOVANNI GAMA SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/12/2019
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na forma do art. 78 do RISTM, pediu vista o Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, após o voto do Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, que, preliminarmente, não conhecia do Agravo interposto, por ser
manifestamente inadmissível, e determinava a certificação do trânsito em
julgado da Decisão agravada.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ALVARO LUIZ
PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO
aguardam o retorno de vista.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 27/02/2020 19:17:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2190dc0ce6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001277-75.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
AGRAVANTE: ALEX GIOVANNI GAMA SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO
CONTRA TESE FIRMADA EM IRDR. ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO CRIME.
LICENCIAMENTO NO CURSO DO PROCESSO. AVOCAÇÃO DA COMPETÊNCIA
PELO JUIZ FEDERAL DA JMU. DISSOLUÇÃO DO CONSELHO. NULIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. MAIORIA
Reconhecida a intenção procrastinatória do Agravo ora interposto, por violar o
princípio da celeridade processual, além de contrariar o posicionamento do
Superior Tribunal Militar em IRDR, o qual buscou solução hábil para os
processos cuja competência havia sido avocada por Juiz Federal da Justiça
Militar, e, assim, pôs termo à discussão com o objetivo de cessar as
repetitivas e as exaustivas demandas sobre o tema.
Agravo não conhecido, por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, preliminarmente,
em não conhecer do Agravo interposto, por ser manifestamente inadmissível, e determinar a
certificação do trânsito em julgado da Decisão agravada.

Brasília, 11 de fevereiro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 27/02/2020 19:17:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2190dc0ce6

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
AGRAVANTE: ALEX GIOVANNI GAMA SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, em face da
decisão da lavra deste Relator, de 23 de setembro de 2019, nos autos dos Embargos
Infringentes nº 7000919-13.2019.7.00.0000, que rejeitou o pleito para manter na íntegra o
Acórdão lavrado em 27 de junho de 2019, no Recurso em Sentido Estrito nº 7000493-
98.2019.7.00.0000, o qual aplicou a tese firmada na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000
(Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR) e determinou o restabelecimento
da competência do Conselho Permanente de Justiça para prosseguir no julgamento da APM
nº 7000022-71.2019.7.03.0203, em curso na 2ª Auditoria da 3ª CJM, na qual figura como
acusado ALEX GIOVANNI GAMA SANTOS, militar ao tempo do crime (processo principal,
evento 1).

A decisão atacada apenas ratifica a tese fixada neste Tribunal quanto à competência dos
Conselhos de Justiça para julgar acusados civis que, ao tempo do crime, ostentavam a
condição de militar, conforme ficou consignado no mencionado no RSE nº 7000493-
98.2019.7.00.0000, em 27 de junho de 2019.

A Defesa foi intimada em 6 de outubro de 2019 e interpôs o presente Agravo no dia 15
seguinte (processo originário, eventos 16 e 18)

A Defensoria Pública da União sustenta que a Decisão não está em consonância com o
Código de Processo Civil, em seu art. 313, inciso IV, e art. 982, inciso I, § 5º, os quais
determinam a suspensão de todos os feitos com identidade de demanda ao processo que
deu origem ao IRDR. Aduz que a imediata aplicação da tese firmada afronta aos princípios da
segurança jurídica, da confiança e da isonomia.

Pede, ao final, seja o Agravo conhecido e provido, a fim de ser reformada a Decisão
recorrida, com a prevalência do voto divergente da lavra do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, nos autos do RSE nº 7000493-98.2019.7.00.0000, julgado em 27 de junho de
2019, para acolher os Embargos e determinar a competência do Juiz Federal da Justiça Militar
para julgar a mencionada ação penal de forma monocrática (processo originário, evento 18).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral
Dr. Cezar Luis Rangel Coutinho, opinou pelo conhecimento do Agravo, e, no mérito, pelo seu
desprovimento (Processo principal, evento 9).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 27/02/2020 19:17:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2190dc0ce6

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Preliminarmente, o presente Agravo Interno não merece seguimento, por ser
manifestamente inadmissível.

A matéria trazida pela Defesa do agravante foi exaustivamente debatida nesta Corte quando
do julgamento do mencionado IRDR. O acórdão proferido na ocasião determinou a imediata
aplicação da tese, que reconheceu a competência do Conselho Permanente de Justiça para o
julgamento de civil que praticara o delito na condição de militar, aos feitos em curso no 1º e
no 2º grau da Justiça Militar da União (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, evento 141).

Em que pese o reconhecido esforço da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, verifica-se, com a
devida vênia, a intenção protelatória no presente feito, tendo em vista a notoriedade da
decisão proferida no IRDR, contra a qual se busca a indevida reforma por meio do presente
Agravo.

Por mais que o legislador ordinário tenha assegurado a amplitude do recurso contra as
decisões monocráticas no âmbito dos Tribunais, o que se materializa por meio do Agravo
Interno, previsto no art. 1.021 e seus parágrafos, do CPC, este instrumento não deve ser
manejado deliberadamente pelas partes, sobretudo quando se tem por finalidade a tentativa
de modificar entendimento consolidado deste Tribunal quanto à tese firmada no IRDR. Para
isso, a lei disponibiliza às partes os meios processuais cabíveis.

Não foi por outra razão que o legislador, a fim de evitar a intenção procrastinatória nas
instâncias recursais, estabeleceu a possibilidade de o magistrado indeferir liminarmente
pedido que contrarie entendimento firmado em incidente de resolução de demandas
repetitivas ou de assunção de competência, conforme se verifica no inciso III do art. 332 do
CPC.

O § 4º do art. 1.021 do CPC prevê a possibilidade de se reconhecer a inadmissibilidade do
Agravo, podendo ser imposto ao agravante em processo judicial na esfera cível o pagamento
de multa. Apesar de não haver a previsão de pena pecuniária nesta Justiça Especializada,
não há impedimento para que se reconheça a intenção protelatória do recurso e, como
sanção, seja determinada a certificação do trânsito em julgado da decisão recorrida. Nesse
sentido, trago à colação o Aresto do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

" PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. CARÁTER PROTELATÓRIO DO
RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM
JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Não são cabíveis
embargos de declaração quando não houver, no acórdão recorrido,
contradição, obscuridade, ambiguidade ou omissão (art. 619 do Código de
Processo Penal). 2. In casu, o embargante não se desincumbiu do ônus de
demonstrar as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, se
limitando a tecer considerações acerca de suposta violação ao princípio do
contraditório e da ampla defesa. 3. O agravo regimental em matéria penal
não segue a sistemática do Novo Código de Processo Civil, por haver
regramento próprio. A novel legislação processual também não se aplica a

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 27/02/2020 19:17:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2190dc0ce6
recursos interpostos de decisões publicadas antes da sua vigência. 4.
Evidenciado o abuso do direito de recorrer, decorrente da
interposição de sucessivos recursos protelatórios, impõe-se a
certificação do trânsito em julgado, com a consequente baixa
imediata dos autos. 5. Embargos de declaração não conhecidos."
(RHC 124968 AgR-ED, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-
11-2016). (Sem grifos no original.)

No mesmo sentido, tem-se o Julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO ABUSIVO DO
RECURSO INTEGRATIVO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Embora na esfera penal não seja viável a fixação de multa por
litigância de má-fé, é perfeitamente possível o reconhecimento do
abuso de direito da parte, em razão da superveniência de inúmeros
recursos contestando o não conhecimento do agravo em recurso
especial, com nítido caráter protelatório e intuito de impedir o
trânsito em julgado da condenação.
2. Embargos de declaração rejeitados, com a determinação de baixa
imediata dos autos, independentemente da publicação do presente
acórdão ou da interposição de qualquer outro recurso, para que se dê
início imediato ao cumprimento da pena imposta ao embargante."
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 559.766/DF, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 02/12/2015). (Sm
grifos no original.)

Em se tratando especialmente de agravo manifestamente inadmissível, trago à colação o
Aresto do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. REQUISITOS DEVEM
SER PREENCHIDOS ANTES DA LEI N. 9.032/1995. LIMITE DE TOLERÂNCIA DE
RUÍDOS NA VIGÊNCIA DO DECRETO 2.172/1997. TESES FIRMADAS SOB O RITO
DOS REPETITIVOS. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. MULTA APLICADA.
1. Faz jus à conversão de tempo de serviço comum em especial, aquele que
tenha reunido os requisitos para o benefício pretendido antes da Lei n.
9.032/1995, de 28/4/1995. (EDcl nos EDcl no REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/6/2015, DJe 16/11/2015).
2. O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de
serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6/3/1997 a
18/11/2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto
3.048/1999, não sendo cabível a aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003,
que reduziu o patamar para 85 dB. (REsp 1.398.260/PR, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/5/2014, DJe 5/12/2014).
3. O simples repisar de alegações recursais, sem apresentação de
tese jurídica capaz de infirmar a decisão agravada, viola o princípio
da dialeticidade e o disposto no § 1º do art. 1.021 do CPC/2015, torna

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 27/02/2020 19:17:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2190dc0ce6
o recurso inadmissível e atrai a incidência da multa prevista no § 4º
do mesmo artigo.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 2% (dois por
cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa."
(AgInt no REsp 1623353/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018). (Sem grifos no original.)

Tamanha a percepção da utilização do Agravo Interno como meio protelatório do processo,
que o legislador ordinário procurou blindar o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal
de Justiça da enxurrada de recursos protelatórios, conforme se verifica do Projeto de Lei nº
102/2019, em curso na Câmara dos Deputados, o qual visa alterar o art. 39 da Lei nº 8.038,
de 28 de maio de 1990, no âmbito daquelas Cortes.

Não basta que se atenda ao princípio da dialeticidade, isto é, que se observem os requisitos
objetivos do recurso, como fez a Defesa do Agravante. É necessário que se traga, ainda, à
apreciação do órgão recorrente, questionamento hábil e plausível capaz de reformar a
decisão monocrática agravada.

Ora, em sendo a decisão combatida fundamentada em tese firmada por este Plenário, para o
qual se exige, inclusive, quórum especial, não pode a Defesa pleitear a sua modificação por
mero Agravo Interno.

Configurada a nítida intenção protelatória do Agravo ora interposto, verifica-se que o recurso
viola o princípio da celeridade processual, na medida em que vai de encontro ao
posicionamento desta Corte, a qual, no momento em que firmou a tese no citado IRDR,
buscou solução hábil e rápida para os processos cuja competência havia sido avocada
indevidamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Assim, pôs termo à discussão com o
objetivo de cessar as repetitivas e exaustivas demandas sobre o tema. Logo, não faz sentido
que a matéria seja novamente trazida a este Plenário por meio do Agravo Interno, o qual,
como afirmado, mostra-se equivocado.

Registra-se que o posicionamento firmado no IRDR, no sentido de fixar a competência dos
Conselhos de Justiça para o julgamento de civis que, na ocasião da prática delitiva,
ostentavam o status de militar, foi recentemente sedimentado por meio da Súmula nº 17
deste Tribunal, aprovada em 30 de outubro de 2019, cujo teor transcrevo, in verbis:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que,
em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".

Não é demais destacar a ausência de interesse recursal, tendo em vista a anulação de
sentença condenatória cujo julgamento será renovado no âmbito da primeira instância,
assegurando ao acusado as garantias do contraditório e da ampla defesa, além da remota
possibilidade de ser o feito alcançado pela prescrição, o que também beneficiaria à Defesa.

Diante do exposto, preliminarmente, não conheço do Agravo interposto, por ser
manifestamente inadmissível, e determino a certificação do trânsito em julgado da Decisão
agravada.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121e25a19e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001277-75.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
AGRAVANTE: ALEX GIOVANNI GAMA SANTOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, após o retorno do meu pedido de vista, na forma do art. 78 do
RISTM, por divergir da douta corrente majoritária, votei rejeitando a preliminar de não
conhecimento, pelas razões que passo a expor.
2. O recurso ora interposto visa à reforma da Decisão monocrática, exarada nos autos do
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000919-13.2019.7.00.0000, opostos pela
Defensoria Pública da União (DPU) contra Acórdão deste Superior Tribunal Militar que, por maioria
de votos, conheceu e deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000493-
98.2019.7.00.0000, para, cassando a Decisão proferida na Ação Penal Militar nº 7000022-
71.2019.7.03.0203, reconhecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para processar e
julgar o feito.
3. Nas suas razões, o agravante sustentou que:
"(...).
Firme-se, de agora, que a pretensão desta Defensoria Pública da União Categoria
Especial/Tribunais Superiores é, em plano inicial, que Sua Excelência, o Ministro
Relator, repense a Decisão monocrática de 23/09/2019 que rejeitou os Embargos
Infringentes do Julgado, da lavra do Defensor Público Federal de Categoria Especial,
Dr. Alessandro Tertuliano da Costa Pinto, e, assim, manteve o Acórdão de
27/06/2019 que, por maioria, deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº
7000493-98.2019.7.00.0000, do Ministério Público Militar de Bagé/RS, e cassou a
Decisão do Juiz Federal, Dr. Wendell Petrachim Araújo, da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de
28/03/2019, Evento 50, instância inicial, que deixou de convocar o Conselho
Permanente de Justiça e passou a atuar singularmente na apreciação e julgamento
da Ação Penal Militar nº 7000022-71.2019.7.03.0203.
Com a cassação da Decisão o STM reconheceu que a competência para julgar esta
Ação Penal Militar - nº 7000022-71.2019.7.03.0203 - é do Conselho Permanente de
Justiça.
Caso não ocorra a retratação, pede-se que seja levado ao pleno de Ministros para
que seja apreciado este agravamento e atenda-se o pleito de interesse do cidadão
jurisdicionado que patrocinado pela Defesa Pública pretende que o seu caso seja
julgado pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União em razão da alteração na Lei de
Organização da JMU.
A Defensoria Pública da União/Categoria Especial/Tribunais Superiores, entende,
data vênia, que a aplicação da tese firmada em sede de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas-utilizada pelo Ministro Relator para fundamentar a Decisão
que rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado fulcrado na lei que alterou a
Organização da Justiça Militar da União, Lei 13.774, de 19/12/2018 - não está em
consonância com a legislação processual civil brasileira.
A decisão, monocrática, é contrária ao que diz o CPC.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121e25a19e
Em tendo o Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento de 22/08/2019,
admitido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pela PGJM,
quanto a competência para o julgamento de 'cidadãos civis' que praticaram
supostos crimes militares quando estavam no Serviço ativo das Forças Armadas,
este processo, que possui como objeto idêntica matéria de direito, faz jus à
suspensão, nos moldes do determinado pela e legislação adjetiva.
Preconiza o Código de Processo Civil brasileiro que...
Art. 313. Suspende-se o processo:
...
IV-pela admissão de incidente de resolução de demandas
repetitivas;...
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos,
que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
...
§5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo
se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário
contra a decisão proferida no incidente. (grifos e negritos da DPU/Categoria
Especial/Tribunais Superiores).
Dessa forma, a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
enseja a suspensão - por até 01 ano -, de processos que possuam como objeto
idêntica matéria de direito, cessando-a apenas em caso de não interposição do
Apelo extremo no processo paradigma. Ademais, a imediata aplicação da tese
fixada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União, se trata de
flagrante afronta aos princípios da 'segurança jurídica', da 'confiança' e da
'isonomia'.
(...).
Destarte, estando o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas dentro do
prazo para a interposição do Recurso Extraordinário, e pendente, assim, de Decisão
definitiva, indevida é a imediata aplicação da tese fixada aos feitos em curso, sob
pena de violação de princípios inerentes ao 'devido processo penal/constitucional'.
Ao que exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA
ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES requer em plano inicial o Juízo de retratação; em
não ocorrendo, que o ínclito plenário de Ministros da Corte Castrense conheça e dê
provimento ao presente Agravo Interno para reformar a Decisão do Ministro Relator,
William de Oliveira Barros, que rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado e,
assim confirmou o Acórdão que cassou a Decisão proferida pelo Juiz Federal da 2ª
Auditoria da 11ª CJM declarando a competência do Conselho Permanente de Justiça
para o processamento e o julgamento do feito.
Em assim sendo, argumentos apresentados, fundamentos jurídicos, legais e
constitucionais explicitados, (...)
ALEX GIOVANNI GAMA SANTOS,
requer...
em plano inicial, do Ministro Relator, o juízo de retratação; em avançando,
que este agravamento interno seja conhecido e provido, determinando o

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121e25a19e
julgamento colegiado dos Embargos Infringentes do Julgado, do 3º Ofício
Superior Criminal Militar, Eleitoral e Trabalhista, para que seja reformado o
Acórdão de 27/06/2019, acatando o voto do Ministro José Coêlho Ferreira e,
negando provimento ao Recurso em Sentido Estrito, seja mantida a Decisão
do Juiz Federal da JMU em Bagé/RS que deixou de convocar o Conselho
Permanente de Justiça e passou a atuar monocraticamente, nos termos da
atual Lei de Organização da Justiça Militar da União.
Pretensão que também se justifica por necessidade de exaurimento de
instância e prequestionamento para fins de outras recursais." (Evento 1).

Preliminar de não conhecimento
4. Argui o Ministro-Relator a preliminar de não conhecimento do presente Agravo Interno, ao
argumento de que o presente recurso é manifestamente inadmissível, determinando a certificação
do trânsito em julgado da Decisão agravada e pontuando que a matéria já foi dirimida por meio do
julgamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), Petição nº 70000425-
51.2019.7.00.0000.
5. Não obstante os argumentos do eminente Ministro-Relator, entendo que a preliminar suscitada
deve ser rejeitada por diversas razões, registando, desde logo, que a matéria sobre eficácia
suspensiva da instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas será efetivamente
debatida, com mais ênfase, no julgamento do Agravo Interno nº 7001276-90.2019.7.00.0000, que
também aguardam o retorno do meu pedido de vista e foi interposto contra a decisão proferida nos
autos dos Embargos de Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000, ambos também de relatoria do
eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
6. Vale relembrar que, por ocasião da análise da admissibilidade da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, na sessão de julgamento de 16 de maio de 2019, votei pela inadmissibilidade
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo Ministério Público Militar, nos
termos do art. 976, c/c o art. 981 do Código de Processo Civil, e, consequentemente, pela não
suspensão do Recurso em Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, da relatoria do Ministro
Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, e da Ação Penal Militar nº 7000050-64.2018.7.03.0303, em curso
na 3ª Auditoria da 3ª CJM. Porém, não tive oportunidade de apreciar o mérito da quaestio,
considerando o meu afastamento legal para fruição de férias, incluindo o dia da Sessão de
Julgamento do dia 22 de agosto de 2019.
7. De qualquer sorte, entendo que ainda persistem algumas dúvidas sobre a aplicação do IRDR nos
tribunais superiores e sobre os procedimentos a serem adotados em decorrência das novas
alterações levadas a efeito pelo legislador ordinário, na reforma do Código de Processo Civil.
8. Não foi por outra razão que, recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir de um
caloroso debate perante sua respectiva Corte Especial, nos autos do AgInt na Petição nº 11.838 -
MS, tendo como relator para o Acórdão o eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, decidiu,
por maioria de votos, que "a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas
diretamente no Superior Tribunal de Justiça é cabível apenas nos casos de competência recursal
ordinária e de competência originária e desde que preenchidos os requisitos do art. 976 do CPC".
Nessa mesma oportunidade, sobre o processamento do IRDR nos tribunais superiores, o Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA ressaltou que:
"(...).
Contudo, há outro aspecto a ser analisado. É que o IRDR possui natureza de
incidente processual, como seu próprio nome revela. Não se trata de ação
originária, até porque não pode o legislador comum criar competências
originárias para os tribunais, as quais estão previstas na Constituição

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121e25a19e
Federal no caso dos tribunais superiores e tribunais regionais federais e, nas
constituições estaduais, no caso dos tribunais de justiça. Assim, sua instauração
requer a existência de demanda em curso no tribunal para que nela possa incidir."
(Grifo nosso).
9. No que diz respeito à constitucionalidade ou não das disposições do Código de Processo Civil que
dão suporte à instauração do IRDR, vale registrar que a matéria não foi enfrentada pela Suprema
Corte até o presente momento. A esse propósito, embora o IRDR ( Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000) ainda esteja pendente por recurso interposto nesta Corte, verifiquei que
tramita no Supremo Tribunal Federal o Habeas Corpus nº 177853 - PA, de relatoria do eminente
Ministro LUIZ FUX, impetrado pela Procuradoria de Justiça Militar em Belém/PA em favor do paciente
KELTON RIAN FERREIRA RAMOS, constando na Inicial, além de outros argumentos, que:
"(...) apesar de o acórdão do referido IRDR ainda não ter transitado em
julgado e de não ter sido sequer determinada pelo relator daquele feito a
suspensão dos processos pendentes que pudessem ser impactados pela
decisão final (CPC, artigo 982, inciso I), todos os processos de acusados
civis ex-militares sentenciados pelos Juízes Federais da Justiça Militar
passaram a ser sistematicamente anulados pelos relatores dos recursos
que chegaram àquele tribunal, transferindo-os aos Conselhos de Justiça (a
exemplo de dois casos passados nesta Procuradoria - apelações 7000381-
32.2019.7.00.0000 e 7000414- 22.2019.7. 00.0000 -, nos quais sentenças
absolutórias foram anuladas por decisões monocráticas dos relatores dos recursos)".
(Grifo nosso).
10. Apesar de o Ministro LUIX FUX ter indeferido a liminar no citado caso, aguarda-se, ainda, o
julgamento do mérito, valendo registrar, apenas por apego à argumentação, que a exposição de
motivos relativa à Lei n.º 13.105/2015, na parte referente ao capítulo "DO INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS", propunha a necessidade de suspensão das ações
correlatas, tanto no juízo de primeiro grau, como nos tribunais superiores, in verbis:
"(...)
Se todos têm que agir em conformidade com a lei, ter-se-ia, ipso facto, respeitada a
isonomia. Essa relação de causalidade, todavia, fica comprometida como
decorrência do desvirtuamento da liberdade que tem o juiz de decidir com base em
seu entendimento sobre o sentido real da norma.
A tendência à diminuição do número de recursos que devem ser apreciados pelos
Tribunais de segundo grau e superiores é resultado inexorável da jurisprudência
mais uniforme e estável.
Proporcionar legislativamente melhores condições para operacionalizar formas de
uniformização do entendimento dos Tribunais brasileiros acerca de teses jurídicas é
concretizar, na vida da sociedade brasileira, o princípio constitucional da isonomia.
Criaram-se figuras, no novo CPC, para evitar a dispersão excessiva da
jurisprudência. Com isso, haverá condições de se atenuar o assoberbamento de
trabalho no Poder Judiciário, sem comprometer a qualidade da prestação
jurisdicional.
Dentre esses instrumentos, está a complementação e o reforço da eficiência do
regime de julgamento de recursos repetitivos, que agora abrange a
possibilidade de suspensão do procedimento das demais ações, tanto no
juízo de primeiro grau, quanto dos demais recursos extraordinários ou
especiais, que estejam tramitando nos tribunais superiores, aguardando
julgamento, desatreladamente dos afetados.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121e25a19e
Com os mesmos objetivos, criou-se, com inspiração no direito alemão, o já referido
incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que consiste na
identificação de processos que contenham a mesma questão de direito,
que estejam ainda no primeiro grau de jurisdição, para decisão conjunta."
(Grifo nosso).
11. Nesse mesmo sentido, ao discorrer sobre a eficácia suspensiva da instauração do incidente de
resolução de demandas repetitivas, na obra Curso Avançado de Processo Civil, Volume 2:
cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória, 18ª edição,
São Paulo: editora Thomson Reuters Revista dos Tribunais, pp. 778/781, os ilustres processualistas
Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini pontuam que, in litteris:
"(...)
36.11. Eficácia suspensiva da instauração do incidente
Uma vez admitido o processamento do incidente pelo relator, ele determinará a
suspensão dos processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado (ou DF)
ou Região Federal e versam sobre a mesma questão (art. 982, I, do CPC/2015).
(...).
36.11.4. Duração da suspensão
Se fosse para empregar termos simplistas, dir-se-ia que a suspensão dos
processos dura até o julgamento do IRDR ou pelo período de um ano - o
que ocorrer antes. Mas essa afirmação exige complementos.
Mesmo depois de decorrido um ano sem julgamento do IRDR, a suspensão poderá
ser mantida por decisão fundamentada do relator (art. 980, parágrafo único, do
CPC/2015). Caberá a ele demonstrar, de modo preciso e objetivo, os graves danos
que advirão da retomada de andamento dos processos (o que, no período de um
ano, era presumido em termos absolutos), bem como a concreta perspectiva de que
o julgamento do IRDR venha logo a ocorrer.
Por outro lado, não é precisa a afirmação de que a suspensão dura apenas até o
julgamento do IRDR. Os recursos especial e extraordinário eventualmente
interpostos contra o acórdão do IRDR também teriam efeito suspensivo. A
suspensão dos processos permanecerá na pendência do julgamento de tais
recursos, que também se submeterão ao procedimento de repetitivos (art.
987, § 2º, do CPC/2015).
36.12. Recorribilidade da decisão do incidente
A decisão-amostra, no IRDR, é passível de embargos declaratórios - como toda
decisão o é (art. 1.022 do CPC/2015 - (...).
Observados os pressupostos específicos, cabem também contra tal
acórdão recurso especial e recurso extraordinário. O primeiro e mais evidente
requisito é o de que se ponha uma questão de direito federal infraconstitucional, no
caso do recurso especial, ou de direito constitucional, no caso do recurso
extraordinário.
36.12.1. Presença da repercussão geral
Nessa última hipótese, fica dispensada a demonstração de repercussão
geral. Conforme o art. 987, § 1º, do CPC/2015, essa é presumida. A rigor,
não se trata de uma presunção. A repercussão geral, sob o aspecto quantitativo, já
está configurada, na medida em que a decisão do IRDR aplica-se a uma grande
quantidade de casos, em que uma mesma questão jurídica é discutida.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121e25a19e
(...).
36.12.3 Eficácia suspensiva
O recurso especial ou extraordinário, nesse caso, tem efeito suspensivo
(art. 987, § 1º, do CPC/2015).
Se já se havia determinado preventivamente a suspensão dos processos (que
versam sobre a mesma questão) em todo território nacional (art. 982, § 3º, do
CPC/2015 - v. n. 36.11., acima), ela permanecerá até o julgamento do recurso
especial ou extraordinário. Aliás, caso se trate de recurso especial, o eventual e
subsequente recurso extraordinário contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça
também se submeterá ao procedimento de repetitivos e servirá para manter
suspensos os processos em todo e todo território nacional.
Se não havia sido antes aplicado o art. 982, § 3º, do CPC/2015, uma vez recebido o
recurso especial ou extraordinário no tribunal Superior, a suspensão de processos
será estendida a todo território nacional nesse momento.".
12. Nesse circunspecto, é possível asseverar que o Acórdão proferido nos autos da Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000 ( Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR)
desbordou dos parâmetros estabelecidos no Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve
anteriormente a suspensão do Recurso em Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, de
relatoria do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI e dos demais processos que cuidavam da mesma
questão (art. 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC), frustrando inclusive a possibilidade de a citada
suspensão permanecer válida até o julgamento de eventual interposição de recurso extraordinário,
o que ainda poderá ocorrer no mencionado IRDR (art. 982, § 3º, do CPC).
13. Vê-se, pois, que as considerações anteriormente expostas servem para demonstrar que este
Tribunal deixou de aplicar as regras do CPC/2015 inerentes ao instituo Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, ficando evidente que é necessária a rejeição da preliminar de não
conhecimento ora suscitada pelo Ministro-Relator.
13.1 Primeiro, porque, apesar de este Tribunal, em 22/08/2019, ter julgado o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000),
firmando o entendimento de que "compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas",
entendo que a efetividade deste julgado só se dará com seu respectivo trânsito em
julgado, o que ainda não ocorreu. Tanto é assim que ainda pendem de resolução os autos do
Agravo Interno nº 7001276-90.2019.7.00.0000, que também aguardam o retorno do meu pedido de
vista e foram interpostos contra a decisão proferida nos autos dos Embargos de Declaração nº
7001075-98.2019.7.00.0000, também de relatoria do eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Entendo também que a edição do verbete da Súmula STM nº 17, com publicação no DJe
nº 212, de 5/12/2019, não seria motivo plausível para excluir da análise do Plenário processo já
submetido anteriormente ao colegiado pelo Ministro-Relator, até porque o art. 12 do Regimento
Interno pode ser relativizado. Tanto é assim que, até mesmo em matéria de ordem pública como é o
caso da prescrição, o relator poderá reconhecê-la, monocraticamente, ou, então, submeter o feito
ao Plenário para este fim. Ademais, não se trata de súmula vinculante.
13.2. E segundo, porque a impugnação do agravante é exatamente para demonstrar que o
conteúdo da decisão agravada viola o regramento inerente ao instituto do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, uma vez que tanto o Acórdão prolatado no IRDR como a
decisão monocrática proferida pelo Relator nos autos da Embargos Infringentes e de Nulidade
nº 7000919-13.2019.7.00.0000 (Evento 10) não observaram as seguintes disposições legais, in
verbis:
Código de Processo Civil

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121e25a19e
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...);
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;
(...)
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
(...).
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.
§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado
mencionado no art. 977, incisos II e III , poderá requerer, ao tribunal
competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a
suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no
território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já
instaurado.
(...).
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se
não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a
decisão proferida no incidente.
14. Portanto, percebe-se que este Tribunal não está aplicando, na sua integralidade, o regramento
relativo ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, fragilizando a própria
a p l i c a ç ã o i m e d i a t a d o A c ó r d ã o p r o f e r i d o n o I R D R ( P e t i ç ã o n º
7000425-51.2019.7.00.0000), uma vez que ainda se encontra aberta a possibilidade de
interposição de recurso extraordinário pela parte, conforme preceitua o § 5º do art. 982
do CPC, o que estaria a indicar a inadequação da decisão monocrática proferida nos moldes do
caso vertente.
15. Aliás, caso seja acolhida a presente preliminar de não conhecimento, essa postura poderá ser
entendida como negativa de prestação jurisdicional tendente a evitar a produção de decisão
colegiada em relação às pretensões da Defesa, afastando qualquer possibilidade de admissão de
recurso extraordinário dos feitos em trâmite nesta Corte sobre a matéria, o que viola frontalmente o
contido na disposição art. 987, § 1º, do CPC/2015, que preconiza a dispensa de demonstração
da citada repercussão geral no recurso extraordinário interposto contra decisão
proferida no IRDR. Sobre essa assertiva, trago como exemplo a recente decisão proferida pelo
Ministro-Presidente, destacando-se os argumentos que foram utilizados para justificar a
inadmissibilidade do Recurso Extraordinário nº 7001259-54.2019.7.00.0000, in verbis:
"(...).
A Defesa interpôs o Apelo Extremo em 5 de novembro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 16) após Decisão proferida monocraticamente pelo
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA em 3 de outubro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 5). O Recurso Extraordinário pressupõe um julgado
contra o qual já se esgotaram todas as possibilidades de impugnação nas instâncias
ordinárias ou na instância única, originária, a fim de que não haja a ocorrência do
vedado julgamento per saltum. No caso em tela, o Recorrente não exauriu as
vias recursais ordinárias, uma vez que seu Apelo Extremo foi interposto
em face de decisão monocrática proferida pelo Relator nos autos dos
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001000-59.2019.7.00.0000, em manifesta

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121e25a19e
afronta ao que dispõe a Súmula nº 281 da Suprema Corte.
(...).
Ademais, na hipótese de se considerar que o presente Recurso Extraordinário foi
interposto em face do Acórdão prolatado pelo Plenário deste STM, nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000400- 38.2019.7.00.0000, este seria
manifestamente intempestivo, tendo em vista que o prazo recursal para a Defesa
exauriu-se em 16 de outubro de 2019 (7000400-38.2019.7.00.0000, evento 32) e,
como mencionado, o presente Recurso Extremo foi interposto em 5 de novembro de
2019.
Dessa forma, seja porque incabível, no caso de ter sido interposto em face da
Decisão Monocrática em sede de Embargos Infringentes e de Nulidade, seja
porque intempestivo, caso interposto em razão do Acórdão proferido no Recurso em
Sentido Estrito nº 7000400-38.2019.7.00.0000, deve ser negado seguimento ao
presente Recurso Extraordinário.
Ante o exposto, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento
para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V, do Código de
Processo Civil; e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar." (Decisão publicada no Dje nº 208, de 29/11/2019).
16. Não se pode perder de vista também que o recurso extremo nesta Corte não está sendo
admitido sob o argumento de que o conteúdo recursal está voltado "apenas para a análise de
norma infraconstitucional, qual seja, a Lei nº 13.774/18, culminando, na visão do
Supremo Tribunal Federal, em mera inconstitucionalidade reflexa, incabível de
apreciação por àquela Corte" (Recurso Extraordinário nº 7001237-93.2019.7.00.0000, Decisão
publicada no Dje nº 213, 6/12/2019).
17. Dessa forma, no presente caso, fica claro que a preliminar suscitada pelo Ministro-Relator terá o
condão de retirar a possibilidade de a Defesa ver apreciada a matéria veiculada no presente Agravo
Interno e alcançar a entrega da prestação jurisdicional por meio de uma decisão colegiada, situação
que viabilizaria uma eventual interposição de recurso extraordinário, na forma do art. 987, § 1º, do
CPC/2015.
Por essas razões, votei rejeitando a preliminar de não conhecimento, suscitada pelo Ministro-
Relator.
Brasília, 11 de fevereiro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar